Tribunal: TJBA
Processo: 0002184-10.1983.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0002184-10.1983.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Servicos Medicos Cirurgicos da Bahia Sa e outros (5)

Advogado(s)
:
EDILSON VIEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL DE SALVADOR. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO ADMINISTRATIVO E LAUDO PERICIAL JUDICIAL. VALOR INDENIZATÓRIO. PREVALÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO JUDICIAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de remessa necessária nos autos de ação de desapropriação ajuizada pelo Estado da Bahia com o objetivo de incorporar ao seu patrimônio, por motivo de utilidade pública, diversos imóveis localizados na região do Cabula e do Saboeiro, destinados à implantação do Hospital Central de Salvador, sendo parte dos expropriados concordantes com o valor ofertado e outros impugnantes, sob alegação de aviltamento do preço proposto.

II. Questão em discussão

Discute-se a fixação do valor da indenização justa e atualizada devida aos expropriados, diante da divergência entre o valor constante do laudo administrativo apresentado pelo Estado e o montante apurado no laudo pericial judicial, que considerou fatores objetivos de mercado e características específicas dos imóveis.

III. Razões de decidir

Embora o ente expropriante tenha apresentado avaliação administrativa preliminar, o laudo pericial judicial revelou-se mais adequado, técnico e fundamentado, tendo sido elaborado com base em métodos consagrados de avaliação imobiliária, como os métodos comparativo direto, involutivo e de renda, com análise de mercado, benfeitorias, localização e vocação urbanística da área atingida. O laudo judicial, ademais, foi acolhido pelas partes expropriadas e assistentes técnicos, sem impugnação técnica válida por parte do expropriante. Conforme orientação do STF e do STJ, a indenização por desapropriação deve refletir o justo valor de mercado, observando-se os princípios constitucionais do devido processo legal e da justa reparação. A sentença, portanto, merece integral confirmação, por ter observado os parâmetros legais e jurisprudenciais para fixação do valor indenizatório, incluindo correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios sobre a diferença entre o valor ofertado e o efetivamente fixado.

IV. Dispositivo e tese

Sentença confirmada integralmente em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. A desapropriação por utilidade pública deve ser acompanhada da devida e justa indenização, fixada com base em critérios técnicos e alinhada ao valor de mercado do bem.

2. Prevalece o laudo judicial, elaborado com fundamentação técnica, sobre a avaliação administrativa quando este retrata com maior precisão a realidade do imóvel e conta com respaldo técnico e contraditório.

3. São devidos correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios sobre a diferença entre o valor proposto e o valor fixado judicialmente, em conformidade com a jurisprudência do STF e do STJ.

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 26, §2º, e 27; CPC/2015, art. 496.

Jurisprudência relevante citada:
STF – ADI 2332, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2018, DJe 16/04/2019; STJ – REsp 1.859.067/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 25/05/2021, DJe 31/05/2021; TJ-SP – Apelação Cível 1006382-76.2013.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Cícero Augusto Pereira, j. 22/03/2024; TJ-RJ – Apelação 0044252-65.2012.8.19.0066, Rel.ª Des.ª Flávia Romano de Rezende, j. 22/05/2025; TJ-GO – Apelação Cível 0252458-85.2017.8.09.0002, Rel. Des. Rogério Carvalho Pinheiro, j. 26/07/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Remessa Necessária nº 0002184-10.1983.8.05.0001
, em que
figuram
como parte remetente
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
e parte interessada
ESTADO DA BAHIA,
SERVICOS MEDICOS CIRÚRGICOS DA BAHIA S.A. e OUTROS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia

por
CONFIRMAR A SENTENÇA, mantendo a procedência parcial da demanda para atribuir ao expropriante o de mínio sobre os terrenos expropriados e fixar os valores indenizatórios dos bens referidos com base no laudo pericial produzido em juízo
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA